Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.

2. O não recolhimento das custas complementares, necessária à realização da diligência para a busca e apreensão do bem objeto da lide, fundamenta a extinção do processo, por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao seu desenvolvimento válido, sem que haja necessidade da intimação pessoal prevista no § 1° do art. do 485 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.